Tribunal: TJMT
Processo: 1030409-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030409-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALESSANDRA FERREIRA TOPANOTTI - CPF: 874.715.822-00 (AGRAVADO), RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 691.094.352-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso nos cálculos relacionados ao dano moral, mas rejeitando as demais alegações.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a alegação de inexistência de obrigação de restituição da parcela 26 encontra-se acobertada pela preclusão; e (ii) se a inclusão de juros e correção monetária na multa por litigância de má-fé caracteriza excesso de execução.

III. Razões de decidir

A sentença transitada em julgado determinou expressamente a restituição da parcela 26, caso quitada pela exequente, com aplicação de juros e correção monetária. Assim, a alegação de inexistência de obrigação está coberta pela preclusão, conforme art. 507 do CPC/2015.

Juros e correção monetária são consectários legais das obrigações judiciais, sendo aplicáveis mesmo que não mencionados expressamente no título executivo.

Os cálculos apresentados pela exequente encontram-se em conformidade com a sentença e com a legislação aplicável, inexistindo excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A

alegação de inexistência de obrigação está coberta pela preclusão, não pode ser revisitada no cumprimento de sentença. 2. Juros e correção monetária são consectários legais das obrigações judiciais, independentemente de expressa menção no título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 322, § 1o, 507 e 525; Súmula no 254/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt nos EDcl no AREsp 2088555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Banco Bradesco S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Alessandra Ferreira Topanotti, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso nos cálculos relacionados ao dano moral, mas rejeitando as demais teses aventadas na impugnação, inclusive a alegação de inexistência de obrigação de restituição da parcela 26.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não agiu com acerto o d. magistrado, pois não considerou que há excesso de execução, não havendo valor a ser restituído pelo recorrente. Aduz que o montante de R$ 9.463,86 exigidos pela exequente é indevido, sob a justificativa de que tal parcela já foi paga pela instituição financeira diretamente ao credor original. Além disso, defende a necessidade de afastamento da incidência de correção monetária e juros de mora sobre a multa aplicada, considerando que a sentença não determinou expressamente, sendo indevida sua inclusão nos cálculos apresentados pela exequente.

Segue sustentando que o montante correto seria de R$ 19.793,48, o que incluiria os valores de dano moral, multa e honorários advocatícios. Aponta que o cálculo apresentado pela exequente configura um excesso de R$ 14.756,53. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 250446664).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 250546682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alessandra Ferreira Topanotti ingressou com pedido de cumprimento de sentença contra o Banco Bradesco S.A., nos autos n.o

1003456-56.2019.8.11.0045, que tem por objeto a execução de valores fixados em decisão judicial transitada em julgado, e que condenou o réu, ora agravante, a efetuar o pagamento junto ao credor originário da parcela 26, com todos os seus encargos e, caso o pagamento tenha sido operado pela autora (se sub-rogando no direito), o banco deverá restituir-lhe o valor correspondente ao principal e os encargos. Ainda, condenou ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$ 10.000,00, posteriormente reduzido em grau de recurso para R$ 6.000,00, além do pagamento de multa por litigância de má-fé em favor da autora, no valor de 08 salários mínimos.

O Banco Bradesco S.A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução no montante de R$ 14.756,53, apontando divergências nos valores referentes à parcela 26, dano moral e multa por litigância de má-fé.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso nos cálculos relacionados apenas ao dano moral, mas rejeitando as demais teses aventadas na impugnação, inclusive a alegação de inexistência de obrigação de restituição da parcela 26 (id. 169212080 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o recorrente alegando que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, desconsiderou que há excesso de execução, não havendo valor a ser restituído pelo recorrente. Aduz que o montante de R$ 9.463,86 exigidos pela exequente quanto à parcela 26, é indevido, sob a justificativa de que tal parcela já foi paga anteriormente. Aduz que o valor creditado é montante devido, não havendo duplicidade no pagamento e, portanto, não existindo qualquer motivo para restituição.

Além disso, defende a necessidade de afastamento da incidência de correção monetária e juros de mora sobre a multa aplicada, considerando que a sentença não determinou expressamente.

Segue sustentando que o montante correto seria de R$ 19.793,48, o que incluiria os valores de dano moral (R$ 6.795,72), multa

(R$ 10.416,00) e 15% de honorários advocatícios (R$ 2.581,75). Aponta que o cálculo apresentado pela exequente configura um excesso de R$ 14.756,53. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente quanto o excesso de execução em relação à restituição da parcela 26, resta evidente que a matéria trazida à baila está coberta pela
preclusão, consoante observou a decisão agravada.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC/15:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

Na espécie, de clareza solar que a sentença transitada em julgado determinou expressamente que, caso a parcela 26 tivesse sido quitada pela exequente, caberia ao agravante restituí-la, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o pagamento até a devolução (id. 122907353). Tal decisão compõe o título executivo judicial, que constitui objeto do cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença pode abordar questões como excesso de execução e vícios do título executivo. Contudo, argumentos que impliquem rediscussão do mérito do título judicial não são admitidos, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada (art. 502 do CPC).

No caso, o recorrente defende que a restituição da parcela 26 seria indevida por já ter sido quitada diretamente ao credor original. Todavia, tal questão remete à fase de conhecimento do processo e deveria ter sido oportunamente arguida nos momentos processuais adequados. A tentativa de revisitar o mérito da sentença transitada em julgado caracteriza preclusão consumativa, como bem reconhecido pelo juízo de origem.

Nesse sentido, pontuou o togado
a quo:

“Em relação ao primeiro ponto, sustenta o impugnante a ausência de montante devido, não havendo duplicidade de pagamento e sem motivo para a ocorrência de restituição.

A matéria suscitada pelo impugnante neste ponto encontra-se preclusa, eis que devia ter sido alegada na fase de conhecimento.

A afirmação da ausência de montante relativo ao dano material remete a afirmações da parte requerida, o que deveria ter sido debatido e analisado na fase de conhecimento, isso porque, os argumentos apresentados por ela remetem a análise de questões anteriores a formação do título executivo judicial, não se confundindo com a previsão do artigo 525, §1o, inciso II do CPC, restando tal situação abrangida pelo instituto da preclusão.

A sentença foi clara ao afirmar:

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de condenar a parte Requerida da seguinte forma:

a) Deve a Requerida efetuar o pagamento junto ao credor original da parcela 26, com todos os seus encargos e, caso o pagamento tenha sido operado pela Autora (se sub-rogando no direito), o banco deverá restituir-lhe o valor correspondente ao valor principal e os encargos, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês e INPC desde o pagamento pela autora até a efetiva devolução pelo Banco;

Superada essa questão, em relação ao excesso de execução, o recorrente afirma que o valor devido seria de R$ 19.793,48, apontando excesso de R$ 14.756,53 nos cálculos apresentados pela agravada. Contudo, verifica-se que o montante apurado pela exequente inclui os consectários legais previstos na sentença e na legislação aplicável, como juros moratórios e correção monetária.

Ora, é cediço que nos termos do artigo 322, §1o, do CPC, os juros e a correção monetária são consectários legais das obrigações reconhecidas judicialmente, independentemente de expressa determinação no título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que esses valores possuem natureza de ordem pública, podendo ser aplicados, inclusive, de ofício pelo juízo, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp: 2088555/MS, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023 - destaquei).

Ademais, é possível observar que a multa por litigância de má-fé foi fixada em oito salários mínimos. Assim, muito embora o título executivo não mencione expressamente a incidência de juros e correção monetária, esses consectários decorrem automaticamente da legislação aplicável, conforme disposto no artigo 81 do CPC e na Súmula 254 do STF, que asseguram a atualização monetária do débito judicial.

Deste modo, e sem delonga, a inclusão de juros e correção monetária no cálculo da multa está em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo irregularidade a ser reconhecida. Logo, não há que se falar em excesso de execução, sendo correto o cálculo apresentado pela exequente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025